Tribunal: TJPA
Processo: 0025168-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025168-22.2014.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO CESAR COSTA DOS SANTOS, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

APELADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, AUGUSTO CESAR COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0025168-22.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE(S)/APELADO(AS): AUGUSTO CESAR COSTA DOS SANTOS

MARKO ENGENHARIA E C. IMOBILIÁRIO LTDA

RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

ADVOGADO(AS): RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12719

GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ – OAB/PA 18073

APELADO(AS)/APELANTE(S): AUGUSTO CESAR COSTA DOS SANTOS

MARKO ENGENHARIA E C. IMOBILIÁRIO LTDA

RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

ADVOGADO(AS): RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12719

GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ – OAB/PA 18073

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS COMBINADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
RECURSO DO AUTOR
– COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO – ATRASO NA ENTREGA – DEVER DE INDENIZAR - PERÍODO À SER PAGO OS DANOS MATERIAIS REPRESENTADOS PELO LUCRO CESSANTE – SENTENÇA MANTIDA SEM RETOQUE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
RECURSO DAS RÉS
- PREJUDICIAL DE MÉRITO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – BOLETOS SEM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E SEM COMPROVANTE DE PAGAMENTO AVULSO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO EM PRAZO ESTIPULADO – RECURSO CONSIDERADO DESERTO – ARTIGOS 932, III, 1007, CAPUT, DO CPC/15 E 257, §2º DO RITJ-PA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Do recurso do autor
:

I – Lucro cessantes - Fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu ou permanece em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel. Prejuízo presumível. Precedentes da Corte Superior - STJ.

II - Decisão recorrida fundamentada.

III – Danos materiais devidos à título de lucros cessantes em favor do requerente/apelante, tal qual como fixado pelo Juízo Primevo. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Do recurso das apelantes
:

I – Recurso condicionado à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Ausência de preparo, cujo amparo legal está disposto no caput do artigo 1007 do CPC/2015.

II – Recurso protocolado com boletos bancários simples, sem autenticação mecânica e sem comprovante de pagamento avulso. Ausente o devido preparo recursal. Intimação de seus procuradores para recolhimento sob pena de não conhecimento do apelo. Não atendimento.

III – Deserção configurada.

IV – Prejudicial de mérito evidenciada. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO e EM NÃO CONHECER O RECURSO PROPOSTO PELAS REQUERIDAS POR SER CONSIDERADO DESERTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0025168-22.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE(S)/APELADO(AS): AUGUSTO CESAR COSTA DOS SANTOS

MARKO ENGENHARIA E C. IMOBILIÁRIO LTDA

RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

ADVOGADO(AS): RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12719

GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ – OAB/PA 18073

APELADO(AS)/APELANTE(S): AUGUSTO CESAR COSTA DOS SANTOS

MARKO ENGENHARIA E C. IMOBILIÁRIO LTDA

RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

ADVOGADO(AS): RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12719

GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ – OAB/PA 18073

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos respectivamente pelo apelante e pelas apeladas AUGUSTO CESAR COSTA DOS SANTOS, MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, irresignados com a sentença que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS

COMBINADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ajuizada pelo requerente AUGUSTO CESAR COSTA DOS SANTOS em desfavor das requeridos MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da peça vestibular, decidindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Na peça inicial de ID 1375103 (fls. 02/19),

o autor alegou que em 15/07/21010, sua genitora adquiriu, por meio de contrato de cessão, os direitos relativos ao contrato particular de compra e venda de imóvel junto às construtoras requeridas, referente à unidade imobiliária nº 402, bloco A, do empreendimento RIO MENDOZA. Aduziu também que quitou o referido imóvel, inclusive o valor referente às chaves, e que este foi entregue somente em 24/06/2013, embora o prazo previsto em contrato fosse julho/2011, com prazo de prorrogação de 365 dias (cláusula11.1). Ao final requereu a procedência da ação para que fosse declarada a nulidade da cláusula de prorrogação de 365 dias; para que as requeridas fossem condenadas ao pagamento de multa moratória; lucros cessantes em quantia não inferior a 1% do valor atualizado do imóvel; ao pagamento de danos morais em valor a ser fixado pelo juízo; à repetição em dobro de verba paga indevidamente pelo autor em virtude da atualização do saldo devedor.

Juntou documentos ID 1375103 (fls. 20/26) e ID 1375104 (fls. 01/18).

Contestação ID 1375107 (fls. 01/26) e ID 1375108 (fls. 01/17), apresentada em conjunto pelas requeridas que, preliminarmente, arguiram a ilegitimidade passiva da MARKO ENGENHARIA. No mérito, alegaram a validade do contrato e de suas disposições. Aduziram a impossibilidade de aplicação de multa prevista na cláusula 4.15 do contrato, de maneira inversa. Declararam ainda, que o autor confunde cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória. Dizem também que a correção monetária mensal das parcelas do contrato é válida, e que não há comprovação dos lucros cessantes e dos danos morais. No final requereram a improcedência da ação.

Juntaram documentos de ID 1375109 (fls. 01/07).

Razões do requerente ID 1375111 (fls. 02/08), em que este refutou as alegações das contestações, reiterando seus pedidos constante da peça vestibular.

Tentativa de acordo restou infrutífera, sendo o feito julgado antecipadamente. (ID 1375112)

Sentença de ID 1375113 (fls. 02/14), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:
“Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487,

inc. I, do CPC, para: a) reduzir o prazo de tolerância previsto na cláusula 11.1, parágrafo único do contrato, para 180 (cento e oitenta) dias; b) reconhecer que a construtora ré permaneceu em mora devido ao atraso na entrega da obra desde JANEIRO/2012 até 11.06.2013 (data da efetiva entrega do imóvel); c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes

no valor que entendo razoável de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de alugueres mensais, a partir de 22.03.2013 até 11.06.2013, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação; d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de multa única de 2% sobre o valor atualizado do imóvel, qual seja, R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); e) diante da sucumbência recíproca, condenar o autor ao pagamento de 40% das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) f) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de 60% das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Belém, 03 de abril de 2017. ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital.”

Embargos de declaração ID 1375114 (fls. 01/02), interpostos pelo requerente, alegando a existência de pontos contraditórios e obscuros no
“decisum”
de ID 1375113 (fls. 02/14), requerendo a extirpação destes e imprimindo efeito infringentes ao recurso aclaratórios.

Contrarrazões aos embargos de declaração ID 1375166 (fls. 01/03).

Sentença de embargos de declaração de ID 1375167 (fls. 02/04), que decidiu na seguinte forma:
“Ante ao exposto, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONTUDO NÃO LHES DOU PROVIMENTO. Por consequência, mantenho a sentença tal como se encontra lançada. Face aos presentes embargos tratarem-se de incidentes processuais, sem custas e sem honorários. P.R.I. Belém, 27, de abril de 2018. Roberto Cezar Oliveira Monteiro. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital.”

Apelação ID 1375168 (fls. 02/11), interposta pelo requerente/apelante na qual pugna pelo recebimento e provimento de seu recurso, para reformar a sentença primeva, a fim de adequar o valor dos lucros cessantes ao que dispõe a legislação em vigor.

Apelação ID 1375169 (fls. 01/21), interposta pelos requeridos/apelantes na qual requerem o recebimento do recurso em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo); reforma da sentença combatida para declarar a validade total do parágrafo único da cláusula 11.1, reconhecendo a tolerância de 365 dias para entrega do imóvel; afastar da condenação o pagamento de valores a título de indenização por danos materiais, pois não comprovados os danos pelo apelado e, ainda que se reconheça a existências deles, seja declarada a ausência de responsabilidade pelas apelantes; alternativamente; seja concedido pelo período de julho/2012 até dezembro/2012 (data do habite-se); alternativamente, de janeiro/2012 até dezembro/2012. Por fim, pugnaram pelo afastamento da condenação do pagamento de multa moratória, considerando a inversão de cláusula penal.

Contrarrazões ID 1375171 (fls. 01/08), apresentada pelo requerente/apelado, requerendo o improvimento da apelação e a manutenção da sentença.

Despacho de ID 5200896 (fls. 01/02), em que esta Relatora, analisando os autos, observou que não consta juntada de prova do preparo do recurso formalizado em conjunto pelas requerentes/apelantes, motivo pelo qual determinou a intimação dos mesmos na pessoa de seus representantes legais, para efetuarem o pagamento do referido preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, na forma do § 4º do artigo 1.007 do CPC/2015, sob pena de deserção.

Certidão de ID 5276132 (fl. 01), em que à Secretaria informa que as recorrentes não se manifestaram sobre o despacho de ID 5200896 (fls. 01/02).

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERENTE/APELANTE

AUGUSTO CESAR COSTA DOS SANTOS

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

DO MÉRITO

Insurge-se o apelante contra a sentença exarada pelo Juízo Monocrático de ID 1375168 (fls. 02/14), especificamente no tocante ao termo inicial fixado para os danos materiais à título de lucros cessantes.

Após análise das razões do inconformismo alinhado no recurso de apelação manejado pelo recorrente, e à luz do contexto fático e documentos colacionados, antecipo que razão não assiste ao mesmo.

Friso que na r. sentença consta:

“Além disso, o
Termo de Quitação
de fls. 37 demonstra que o
autor quitou suas obrigações contratuais em 22.03.2013
. E, ainda,
o termo de recebimento do imóvel e de entrega das chaves de fls. 38/39 é datado de 11.06.2013
. Assim sendo, verificada a inadimplência das rés,
são devidos lucros cessantes
em favor do autor desde
22.03.2013 (data de quitação do imóvel) até 11.06.2013 (data da efetiva entrega do imóvel
), tendo em vista que as rés não ousaram demonstrar que não deram causa à inadimplência e, portanto, ao atraso na entrega das chaves. O pleito é devido, pois cumprissem as rés com o prazo de entrega das chaves contratualmente estipulado e, na pior das hipóteses, poderia o adquirente usufruir do imóvel. (...) (...) Assim sendo,
hei por bem deferir os lucros cessantes por entender serem presumidos, desde 22.03.2013 (data de quitação do imóvel) até 11.06.2013 (data da efetiva entrega do imóvel).
(...) (...) Destarte, o autor faz jus ao pagamento de indenização por danos materiais.
na forma de lucros cessantes, cujo valor que entendo razoável é o de R$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitando-se o parâmetro utilizado reiteradamente pelos Tribunais, ou seja, de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel.
(...)(...)

Os Tribunais Pátrios têm se manifestado no sentido de que, tendo sido estipulado por ocasião da venda do imóvel prazo certo para a sua entrega, deve o promissário vendedor, entregá-lo no prazo previsto, não podendo alegar dificuldades ou existência de caso fortuito sem nenhuma prova. Tais argumentos não podem servir para que se exima de cumprir a obrigação contratualmente assumida perante os promissários compradores.

Dessa forma, verificada a culpa exclusiva das empresas demandadas pelo descumprimento do contrato, é devida a indenização como forma de ressarcir os danos ocasionados ao autor. Noutras palavras, se houve injustificado descumprimento do contrato, é dever das requeridas repararem o requerente pelos danos sofridos.

Lucros cessantes
representa o dano material, ou seja, os valores que os compradores deixaram de usufruir em decorrência do atraso na entrega do bem. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do mesmo, e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, que independe da finalidade.

É nesse sentido a orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, em casos semelhantes:

“AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA.
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1. -
A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por
lucros cessantes
. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.
Precedentes...” (
STJ
- AgRg no REsp 1202506/RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24/02/2012). (grifos meus)

CIVIL. CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA...
LUCROS CESSANTES PELO VALOR DO ALUGUEL MENSAL QUE IMÓVEL PODERIA TER RENDIDO
. PRECEDENTES ... A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador,
lucros cessantes a título de alugueres
que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada
.
Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do Código de Processo Civil). Recurso não conhecido” (
STJ
- REsp 644984/RJ - rel. Min. Nancy Andrighi - DJ 05/09/2005). (grifos meus)

Na acepção de Georges Ripert (in A Regra Moral nas Obrigações Civis. Campinas: Bookseller, trad. Osório de Oliveira, 2ª ed., 2002, p. 24):

"O dever de não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa"
. (Negritamos).

Verifico também que a decisão recorrida está fundamentada com proficiência, não merecendo nenhum reparo. Há portanto que se reconhecer o acerto do Juízo de Primeiro Grau, eis que se verifica, de forma clara, toda a motivação que alicerçou as razões de assim decidir.

Melhor dizendo, diante do descumprimento da obrigação a tempo e modo, surge o dever das construtoras de arcarem com todas as perdas e danos decorrentes de sua conduta.

No Código de Defesa do Consumidor (CDC) constam algumas medidas de proteção em situações de atraso na obra. Conforme a Lei 4.591/64, os contratos têm uma cláusula que justifica atrasos máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, por parte da construtora.

O Código Civil por sua vez, preceitua no seu artigo 402, abaixo transcrito:

Art. 402 - Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente
deixou de lucrar
”. (grifei)

A indenização pela falta de fruição do bem consubstancia lucro cessante, causado diretamente pelo ato lesivo de atraso na entrega do imóvel, entendimento este respaldado pela Jurisprudência emanada da Corte Superior – STJ:

“(...) a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora.”
(
STJ
, AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016). (negritos meus)

Portanto, são devidos os danos materiais à título de lucros cessantes em favor do apelante, tal qual como fixado pelo Juízo Primevo, sem qualquer reparação, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A seguir se aprecia o recurso interposto pelas requeridas/apelantes MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto em conjunto pelas recorrentes
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Como cediço, o conhecimento e apreciação dos recursos estão condicionados à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo que um deles se constitui no regular preparo, conforme preceitua a legislação processual civil vigente

Cumpre destacar ainda, o que dispõe o Regimento de Custas deste E. Tribunal (Lei nº 8.328/2015) em seu artigo 33, caput, conforme se verifica.

Art. 33.
No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo
no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais. (grifos nossos)

Por ocasião do recebimento do referido Recurso, verificou-se em primeira análise, não ter a parte recorrente juntado o comprovante do pagamento das custas processuais devidamente quitado ou seja, boletos bancários com autenticação mecânica ou comprovante de pagamento avulso, conforme se pode verificar dos documentos de ID 1375169 (fl. 23).

Nestas situações, a nova sistemática processual, privilegiando a primazia do mérito, determina que o Relator, antes de considerar inadmissível o recurso interposto, conceda prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

É o que se extrai do parágrafo único do artigo 932, do CPC/15, a seguir transcrito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único.
Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
. (grifos meus)

Seguindo o preceito legal, a parte recorrente fora intimada por seu procurador judicial, mediante decisão (ID 5200896 (fls. 01/02)) publicada no DJE do Pará, para recolher o preparo em dobro a teor da conjugação dos artigos 932, §único (anteriormente mencionado), 1007, §4º, ambos do CPC/15 e artigo 257, § 2º, do RITJPA.

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

(...)

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

(...) (grifos meus)

Art. 257. Quando exigido pela legislação pertinente,
o recorrente comprovará
,
no ato de interposição do recurso
,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

(...)

§ 2ª
O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo
, porte de remessa e de retorno,
no ato da interposição
,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
(grifos meus)

Portanto, constado nos autos que, apesar das apelantes terem sido devidamente intimadas para demonstrar que recolheram às custas do recurso, estas quedaram-se inertes.

Ademais, verifico que a Secretaria Judiciária também certificou que, apesar de intimadas, decorreu o prazo legal e não houve manifestação das recorrentes sobre o ordenado em ID 5200896 (fls. 01/02), conforme certidão de ID 5284219 (fl. 01).

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO
. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial
.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) (grifos meus)

Da mesma forma, registra-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREPARO
.
DESERÇÃO
.
AGRAVANTE SE MANTÊM INERTE MESMO INTIMADO E JUNTA O COMPROVANTE DAS CUSTAS RECOLHIDO EXTEMPORANEAMENTE
. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

2.
Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas
e porte de retorno e
sendo intimado ao agravante para recolher o preparo, o mesmo se mantêm inerte
e junta o comprovante de custas recolhido extemporaneamente, sem o relatório de contas
, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção
. 3.
Recurso não conhecido
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator (4960251, 4960251, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

Assim, diante do descumprimento de preceito legal pelas recorrentes, qual seja o não recolhimento do preparo, em prazo estipulado por esta Relatora, apesar de devidamente intimadas para tal, faz-se necessário o não conhecimento do recurso, porquanto manifestamente deserto.

Desse modo, se o recurso é protocolado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, as apelantes se mantêm inertes e não procedem o recolhimento das custas recusais no prazo estipulado, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao artigo 1.007, caput, do CPC/2015.

Com efeito, repisa-se o que estabelece o artigo 932, III, do CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...). (grifei)

Assim, resta inequívoco que o recurso das apelantes não preencheu os requisitos de admissibilidade previstos nas normas processuais atualmente vigentes, sendo portanto a apelação deserta.

Portanto, firmo entendimento quanto ao CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo requerente/apelante AUGUSTO CESAR COSTA DOS SANTOS, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença exarada pelo Juízo Primevo por seus próprios fundamentos, sem qualquer retoque.

Outrossim, na forma da fundamentação supra, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelas requeridas/apelantes MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, por falta de pressuposto de admissibilidade, diante de sua manifesta DESERÇÃO, nos termos dos artigos 932, inciso III, 1007, caput, ambos do CPC de 2015 e 257, §2º, do RITJPA.

É como voto.

Belém (PA), ....... de ........... de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2021